Tribunal: STF
Processo: Rcl 59427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís – MA, contra decisão proferida pelo TRT da 16ª Região (Processo nº 0016758-21.2019.5.16.0001), que não teria observado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária do acórdão, ajuizou reclamação trabalhista alegando que fora contratada pela Reclamante em 01/12/2008, na função de agente comunitário de saúde e que fora dispensada em 23/04/2018, sem receber suas verbas rescisórias. Sustentou, ainda, que se aposentou voluntariamente em 0/12/2017 (sic) e que continuou laborando sem solução de continuidade na mesma função até o seu desligamento (doc. nº 01. cópia integral dos autos). 



    Conforme se depreende da documentação acostada na ação trabalhista, a Sra. Meigue prestava serviços ao CIAPE — Centro Integrado de Apoio Profissional — entre 01/08/2003 e 30/11/2008 (ex vi CTPS às fls. 17/21). No dia seguinte à sua ‘exoneração’ do CIAPE, em 01/12/2008, ela fora contratada irregularmente pela SEMUS, para a função de agente comunitário de saúde. Diga-se, prontamente, que a beneficiária da ação não prestou concurso público, tampouco realizou processo seletivo para o exercício da aludida função. 



    Mencione-se, por oportuno e necessário, que vigorava Termo de Parceria entre o Município de São Luís e o CIAPE (fls. 146/153 da reclamação trabalhista), pela qual a Sra. Meigue encontrava-se contratada. Inusitadamente, em arrepio as disposições constitucionais vigentes, o Chefe do Executivo àquela época, optou por absorver todos os empregados do CIAPE que trabalhavam como agentes comunitários de saúde, sem que houvesse seletivo para tal, nos termos dos arts. 37, II e 198, §4º da CF c/c a Lei Federal nº 11.350/2006 e a Lei Municipal 4.725/2006. 



    Em decisão de mérito, proferida pela 2ª Turma do TRT, restou decidido, in verbis: 



    ‘(...). DECIDIU, por unanimidade, conhecer dos recursos, e, no mérito, negar provimento ao recurso do reclamado e dar provimento ao recurso da reclamante para reconhecer a dispensa imotivada da empregada e condenar o ente público ao pagamento de 40% sobre os depósitos de FGTS e aviso prévio indenizado, bem como, condenar o município ao pagamento dos depósitos não efetuados de FGTS nos meses de maio, junho e novembro de 2015; janeiro a dezembro de 2016; janeiro a abril e julho de 2017, tudo como delimitado na petição inicial. Custas no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), calculadas sobre o valor da condenação ora arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 789, I, da CLT, isento o reclamado.’ 



    Ato contínuo, a suplicante, por meio de embargos de declaração (fls. 137/153), arguiu incompetência do Juízo em decorrência de a contratação da autora ser nula, posto que inobservado o regramento constitucional para a contratação de agentes de saúde. Tal análise, por conseguinte, afasta a competência da Justiça Especializada, nos moldes da decisão proferida por esta Corte Suprema na ADIn nº 3.395. 



    Malgrado, a 2ª Turma quedou-se inerte em analisar averiguar os fatos reputados sob o argumento de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria (fls. 174/177). Eis o teor do pedido formulado e do decisum exarado: (…).



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs o competente Recurso de Revista como escopo de ser reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, nos moldes do art. 102, §2º da CF, diante do julgamento, pelo STF, da ADI 3395.



    Inobstante a matéria de ordem pública, em decisão monocrática, a presidência do TRT/MA, ao revés de se atentar ao princípio da primazia do mérito, negou seguimento ao Recurso de Revista sob o argumento que ‘o recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 896, §1º-A, I, da CLT.’



    […]



     No julgamento da ADIn nº 3.395-6, esta Corte Suprema decidiu que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público. Tal competência não se limita a julgar as causas em que incontroversa a existência de regime estatutário próprio ou de contrato temporário celebrado no atendimento de necessidade de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal), mas também daquelas nas quais há dúvida se o regime adotado foi de ordem administrativa ou celetista. Isso porque cabe a ela, e não a esta Justiça Especializada, examinar, em primeiro plano, se realmente houve mácula apta a descaracterizar a natureza administrativa da contratação, inclusive no tocante à existência, validade ou eficácia de eventual regime estatutário próprio ou de efetiva contratação temporária com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    Noutros vocábulos, a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária, competindo à Justiça ordinária pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Forçoso registrar, que não descaracteriza a competência da Justiça comum, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 



    No caso em apreço, a decisão da 2ª Turma do TRT da 16ª Região, como visto, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6, ‘analisou’ a controvérsia sobre existência, validade ou eficácia de vínculo de natureza jurídico-administrativa do vínculo existente entre a autora da reclamação trabalhista e o ente público, quando não dispõe de competência para fazê-lo, em enfrentamento ao disposto nos artigos 102, §2º e 114, I, ambos da CF. 



    Assim sendo, descabe à Justiça Laboral analisar ou apreciar a regularidade ou não da contratação nos moldes da Constituição Federal. O simples fato de adentrar sob o tema — contratação regular ou não — já escapa da competência deste juízo. Nessa toada destacam-se as seguintes reclamações constitucionais: Rcl 46488, Rcl 47098, Rcl 47209, Rcl 47320, RCL 47421, Rcld47430, 47449, Rcl 47462, Rcl 47487, Rcl 47505, Rcl 47875, Rcl 50552, Rcl 50553, Rcl 50574, Rcl 50575, Rcl 50659, Rcl 50676, Rcl 51400, Rcl 50659, 56016 e 57652. 



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre as partes remete necessariamente ao diagnóstico do regime jurídico-administrativo, se nulo ou não. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão na seara trabalhista. Os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. 



    À guisa de tais esclarecimentos, forçoso concluir que a Justiça Ordinária é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo jurídico administrativo entre o poder público e servidores temporários ou precários. Essa competência permanece ainda que o autor da ação alegue que houve desvirtuamento do vínculo e mesmo que ele formule pedidos baseados na CLT ou na lei do FGTS. 



    Nessa toada, diante da decisão proferida pela 2ª Turma do Regional maranhense, que deixou de reconhecer a incompetência absoluta do juízo e manteve analisou a ‘regularidade’ do vínculo existente entre as partes, é mister a atuação da Suprema Corte para cassar o referido decisum, impondo autoridade de sua decisão em controle concentrado de inconstitucionalidade.”.



    Ao final, requer a “procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do decisum impugnado, declarando-se, por conseguinte, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito diante do disposto nos arts. 102, §2º e 114, I ambos da CF c/c art. 28 parágrafo único da Lei nº 9868/99, diante da decisão vinculante proferida na ADIn nº 3.395.”. (eDoc. 1, fls. 4-5). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-MA, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, assiste razão ao Município de São Luís. O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís/MA entendeu pela competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 2, fls. 48-50):



    “EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



    A reclamante aduz que teria começado a trabalhar para o município reclamado em 01/12/2008, exercendo a função de agente comunitário de saúde. Acrescenta que, após haver se aposentado espontaneamente, em 07/12/2017, continuara a trabalhar para o demandado até 23/04/2018, quando teria sido dispensada sem justa causa, em razão de seu jubilamento. 



    O reclamado argumenta que rescindira o contrato de trabalho com a reclamante, em observância ao disposto no § 10º, do art. 37, da Constituição da República. 



    O cerne da questão cinge-se, basicamente, em saber se o servidor público celetista, após se aposentar voluntariamente, pode continuar trabalhando para o ente público. 



    O Pretório Excelso, no julgamento das ADINs nº 1770-4 e 1721-3, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º, respectivamente, do art. 453, da CLT, reconhecendo expressamente que a aposentadoria espontânea, por si só, não implica a extinção do contrato de trabalho, salvo se o empregador demitir o obreiro, arcando, em tal hipótese, com todos os efeitos legais e patrimoniais ínsitos à extinção do contrato de trabalho sem justa causa. 



    Antes das aludidas decisões, a aposentadoria era tida como causa de extinção do contrato de trabalho, independentemente do regime jurídico a que estivesse vinculado o trabalhador com a Administração Pública.



    Partindo-se deste entendimento, seria de se concluir poder o empregador proceder à rescisão do contrato de trabalho do empregado aposentado voluntariamente, desde que responda com o ônus da despedida imotivada. 



    Verifiquem-se as decisões a seguir colacionadas, que ilustram o entendimento no sentido de que, na hipótese de a Administração Pública rescindir o contrato de trabalho com os empregados públicos que se aposentarem voluntariamente, deverá arcar com o ônus da despedida imotivada: (…).



    Posteriormente, foi gerada certa cizânia nos tribunais pátrios acerca da a matéria em questão. 



    Todavia, o entendimento pretoriano majoritário inclina-se no sentido de que, para o servidor público, estatutário ou celetista, a aposentadoria, quer compulsória, quer voluntária, enseja o rompimento do vínculo funcional. 



    A corrente preponderante argumenta que haveria a impossibilidade de acumulação de proventos com vencimentos e salários, regra insculpida no art. 37, II, XVI e XVII, da Constituição da República. 



    Por conseguinte, não haveria de se atribuir à Administração Pública os ônus decorrentes de uma rescisão imotivada do contrato de trabalho. 



    Pois bem. 



    As regras encartadas no Capítulo VII, do Título III, da Constituição da República, ‘DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA’, dirigem-se aos servidores públicos, estatutários e celetistas, de modo que forçoso concluir pela aplicabilidade do regramento disposto no art. 40, §1º, II, da carta magna aos empregados públicos. 



    Ademais, insta salientar que, na seara da administração pública, onde predomina o princípio da legalidade, não há que se falar em liberdade e vontade pessoal, eis que para o administrador público só é permitido fazer o que a lei autoriza.



    Outrossim, à vista dos argumentos acima expendidos, adoto o entendimento jurisprudencial majoritário, no sentido de que aos empregados públicos celetistas aplica-se a regra estabelecida no inciso II, do §1º, do art. 40, da Constituição da República. 



    Corroborando o entendimento aqui esposado, observem-se os arestos abaixo transcritos: (…).



    Ante tal situação, reconheço a validade da rescisão do contrato de trabalho da reclamante, pela aposentadoria, julgando improcedente o pedido de pagamento de aviso-prévio e da multa de 40% do FGTS.”



    O Presidente do TRT da 16ª Região, por sua vez, negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, nestes termos (eDoc. 2, fls. 206-207):



    “Insurge-se município contra acórdão que o condenou ao pagamento de verbas rescisórias em atraso e custas processuais. 



    Alega que sequer compete à Justiça Especializada analisar ou apreciar a regularidade ou não da contratação nos moldes da Constituição Federal. O simples fato de adentrar sob o tema — contratação regular ou não —já escapa da competência deste juízo. 



    Aduz que a decisão atacada desrespeita o paradigma de controle da SUPREMA CORTE—a ADI 3.395 —, onde se fixou o entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Transcreve aresto(s) para confronto de teses. 



    DECIDO. 



    A transcrição de apenas parte do acórdão, como se verifica nas razões do recurso, não supre a exigência legal do art. 896, §1º-A, I, da CLT. Com efeito, a parte que recorre deve reproduzir o trecho da decisão que lhe foi desfavorável, em que constem todos os motivos e fundamentos adotados pela Turma,o que não foi observado. 



    Assim, o apelo não pode ser conhecido, posto que o recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 896, §1º-A, I, da CLT. 



    CONCLUSÃO



     DENEGO seguimento ao recurso”.



    O precedente formado no julgamento da ADI 3.395 fixa que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação juri´dico-estatuta´ria entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus servidores. Nesse sentido, merece leitura que considere a própria ideia de regime juri´dico-administrativo previsto pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a ocupação de cargos e empregos públicos mediante concurso público, com regramento decorrente diretamente da lei, sem espaços para negociações individuais na conformação da relação estabelecida entre as partes envolvidas.



    A ressalva constitucional feita à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo trabalhador e entes públicos da administração direta e indireta reserva-se ao limitado espaço em que não se reconheça, de forma ampla, a existência de um regime juri´dico-administrativo entre o ente público e um de seus servidores, não importando sua denominação ou a regra de direito material adotado para a regulação de seus efeitos jurídicos.



    O regime contratual característico da relação de trabalho, ao qual se dirige a competência fixada pelo art. 114, I, CF, tem espaço ordinariamente na relação privada estabelecida entre empregador e empregado, no qual observa-se relativa liberdade contratual para o preenchimento do conteúdo do contrato, observadas as normas de ordem pública de proteção ao trabalhador, com amplo espaço para a negociação de direitos e interesses, conforme ressalvado pelo Min. CARLOS VELLOSO no julgamento da ADI 942:



    “Ademais, o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas, lembra a Procuradora Odi´lia da Luz Oliveira, que acrescente que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias.”



    Ora, a circunstância de o ente adotar como regra material a CLT ou estatuto próprio não altera a caracterização da relação existente entre empregado público e a Administração Pública como relação de Direito Público. Ainda, impõe a observância de princípios próprios do Direito Público, dentre eles a posição prevalente do Estado, a observância do regime juri´dico-administrativo que, por certo, não e´ sinônimo de regime estatutário, e o afastamento da disponibilidade do direito decorrente de tal relação. O regime juri´dico-administrativo decorre da previsão da contratação do empregado público a partir de concurso público ou processo seletivo, quando autorizado pela Constituição Federal e pela lei, para ocupar cargo ou função pública, dentro da hierarquia e estrutura da qual e´ composta a própria Administração Pública, sem espaços negociais sobre a atividade em si e seus efeitos sobre o servidor como, por exemplo, em relação a vencimentos.



    Tudo isso a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de Direito do Trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    Dessa forma, a adoção como regra material de fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não e´ suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública.



    Assim, seja por força de lei local que crie regras próprias e com eficácia limitada ao ente criador, denominado estatuto próprio, seja por força de lei que adote o regramento geral e plural previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que se tem é uma relação jurídica vinculada ao regime jurídico-administrativo, eis que eficazes regras e princípios próprios do direito público referentes a ocupação do cargo, dos direitos atribuídos ao servidor e dos efeitos de tal contrato. A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.



    A competência, aqui, é especial e fundada na particular tutela da Administração Pública, atraindo a competência da Justiça Comum.



    Além da competência em função da pessoa, de caráter material, entendo que todos os casos envolvendo servidores públicos e a Administração Pública devam ser julgados na Justiça Comum por questão de isonomia. Explico.



    Como dito pelo professor CARVALHO FILHO, “agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade e´ imputada a` pessoa jurídica. Assim, o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e e´ por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado. Desse modo, os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença” (Manual de Direito Administrativo. 34.ed., p. 641).



    No mesmo sentido, “Gierke formulou a teoria do órgão, segundo a qual as pessoas jurídicas expressam a sua vontade através de seus próprios órgãos, titularizados por seus agentes (pessoas humanas), na forma de sua organização interna. O órgão - sustentou Gierke - e´ parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade” (HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 42.ed. p 71).



    O que se percebe, desse modo, é que os Servidores são o próprio Estado, não fazendo sentido imaginar que sua relação com a Administração possa se dar por regime que não o juri´dico-administrativo. Seria incongruente concluir que a Administração e seus Órgãos se submetem ao Direito Administrativo, mas os seus servidores, elemento volitivo sem o qual não existiria Administração Pública, se sujeita a regime outro.



    Portanto, creio existir uma distinção entre o conjunto das regras que preveem os direitos e deveres para os Servidores Públicos (que pode ser o celetista ou o estatutário) e a natureza jurídica do vínculo que liga os agentes públicos ao Estado: aquele conjunto de regras não é suficiente para descaracterizar o regime juri´dico-administrativo dos servidores, porque é inato à própria condição de Servidor enquanto elemento do Estado.



    Pensar de forma distinta seria admitir que a escolha infraconstitucional do conjunto de direitos e deveres a que se submete o servidor pudesse definir a competência para apreciar eventuais demandas judiciais, alterando, inclusive, a competência constitucional.



    Nesse sentido, é o paradigma de controle da ADI 3.395-MC, no qual se entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Pu´blico e servidor que lhe seja vinculado por relação juri´dico-estatuta´ria, que ora se interpreta de maneira suficiente a garantir sua eficácia material. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente